Tribunal: TJDFT
Processo: 0702571-46.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CADEIA NEGOCIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EVIDENCIADA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. PANDEMIA. CONTEXTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
1. Configurada a relação de consumo, todas as empresas que participaram da cadeia negocial são solidariamente responsáveis pela reparação de danos ao consumidor (CDC, art. 7o, parágrafo único c/c arts. 14 e 25, § 1o).
2. A instituição financeira e a concessionária de veículos possuem responsabilidade solidária quando há vínculo entre elas e o banco atua precipuamente para a montadora do bem negociado. Precedente do STJ.
3. O valor dos danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
4. Este voto foi elaborado em pleno cerco sanitário - quarentena - provocado pela pandemia da COVID-19. O Poder Judiciário, nesta difícil fase existencial da humanidade, precisa rever não só o conceito de dano moral, construído com excesso de voluntarismo nas últimas décadas, mas, também, os valores fixados em alguns casos. Não é justo nem é razoável impor ou manter condenações por dano moral para qualquer átimo de sensibilidade.
5. Haverá, como decorrência dessa pandemia, um aumento exponencial dos litígios por inadimplência contratual e não só. O Poder Judiciário, como nunca, será chamado para impedir que o coronavírus transforme a sociedade em uma barbárie. É preciso conter o ânimo de se ganhar reparação econômica por qualquer desconforto, por qualquer desvio de tempo útil, por qualquer intolerância. E quando for cabível e inafastável a reparação, os valores deverão ser fixados de maneira razoável, parcimoniosa, considerando, também, o contexto da economia brasileira e mundial, e não os valores dos pedidos que chegam aos Juízes.
6. As circunstâncias do caso concreto; as condições pessoais e econômica das partes; a extensão do dano; assim como a razoabilidade e a proporcionalidade adequadas aos institutos revelam que a quantia fixada na sentença a título de indenização por danos morais deve ser reduzida para que não haja enriquecimento indevido do ofendido.
7. Os réus - que foram vencidos e ofereceram resistência -, devem pagar as custas e os honorários advocatícios, em razão do princípio da sucumbência (CPC, art. 85). O caso amolda-se à regra geral e não constitui hipótese excepcional apta a atrair o princípio da causalidade.
8. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
9. Remessa necessária não conhecida. Recurso do primeiro réu conhecido e provido. Recurso da segunda ré conhecido e parcialmente provido. Recurso do terceiro e quarto réus conhecido e não provido.